Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante do não recolhimento do preparo. Pedido de gratuidade de justiça indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Requerimento posterior de dilação de prazo para pagamento das custas, apresentado fora do prazo legal e sem justificativa documentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade de justiça, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso; e (ii) saber se o requerimento de dilação de prazo para pagamento das custas processuais, apresentado fora do prazo e sem justificativa idônea, é apto a afastar a deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência e o art. 99, § 7o, do CPC exigem a comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade à pessoa jurídica.
2. O pedido de dilação do prazo foi protocolado após o vencimento do prazo legal e sem elementos que justificassem o não cumprimento da decisão. A ausência de preparo, em tais circunstâncias, configura deserção do recurso. 3. O agravo interno não trouxe fundamentos novos que infirmassem os fundamentos da decisão agravada. 4. Não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois o recurso não é manifestamente improcedente ou protelatório.
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido.